Tribunal: TJMT
Processo: 1004039-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004039-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), NELSON DIVINO DA SILVA - CPF: 284.175.341-72 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
1004039-06.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Nelson Divino da Silva.

Agravado:
Banco Safra S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NOS AUTOS – DECISÃO PELO JUIZO DE ORIGEM QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM FULCRO NO ARTIGO 924-II do CPC - DECISÃO
EXTRA PETITA
– NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO
.

Configura decisão extra petita, aquela que extrapola os limites da lide, concedendo pretensão diversa e estranha ao que fora postulado em juízo, a teor do art. 492 do CPC/15.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
1004039-06.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Nelson Divino da Silva.

Agravado:
Banco Safra S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Nelson Divino da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença n. 1035449-61.2021.8.11.0041, julgou extinto o processo, com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC.

Irresignado, aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, o agravado descumpriu a determinação judicial imposta na sentença, que determinou “que a parte requerida exiba os documentos bancários descritos na exordial, ou seja, cópias dos contratos de empréstimo consignado celebrados com a parte autora, os contratos de nos 103690; 230491; e 554739”.

Assevera que em nenhum momento houve o cumprimento integral da obrigação, visto que o agravado apresentou apenas o comprovante de pagamento referente aos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) - id. 112934960, ou seja, não realizou a exibição dos documentos conforme determinado em sentença id. 110959339.

Afirma que nesse ínterim, o agravante manifestou nos autos id. 113985051, informando que o agravado estava inadimplente com sua obrigação de fazer, tendo em vista que não apresentou os documentos referentes ao empréstimo que foi determinado em sentença.

Todavia, o magistrado na sua decisão id. 11623917, não analisou o pedido, bem como relatou que o agravado satifez a obrigação e julgou extinto o feito.

Pugnou pela reforma da decisão.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 208208191.

Sem informações.

Contraminuta pelo agravado no id. 211096693.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
1004039-06.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Nelson Divino da Silva.

Agravado:
Banco Safra S.A.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de exibição de documentos proposta por Nelson Divino da Silva contra o Banco Safra S.A.

O Magistrado de origem julgou procedente a ação, determinando que a instituição financeira exibisse os contratos de empréstimos consignados nos 103690; 230491; e 554739, bem como condenou o Agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O agravante apresentou nos autos petição (id. 113985051), requerendo o cumprimento da sentença, considerando que o Agravado não exibiu os documentos, todavia, o magistrado não se pronunciou sobre esse pedido, e por fim, alegou que a obrigação foi integralmente cumprida, extinguindo o processo, consoante decisão acostada no id. 116239417.

O autor, ora agravante, apresentou Embargos de Declaração, expondo que o agravado encontra-se pendente referente aos documentos que deveria exibir, como também a omissão do juízo aos pleitos expressos feito pelo requerente. Contudo, o juízo
a quo
rejeitou os embargos de declaração, não tecendo nada sobre o assunto.

Pois bem. Compulsando os autos, basta uma simples analise para verificar que a razão acompanha o recorrente.

Conforme se vê da petição acostada no id. 203343174 - Pág. 2, o Agravante informou que,
verbis
:

“NELSON DIVINO DA SILVA, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por sua advogada que esta a subscreve, nos autos da ação de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO, que lhe move em desfavor do BANCO SAFRA S.A. vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência,
INFORMAR que até o presente momento não foram disponibilizados os documentos bancários descritos na exordial, ou seja, as cópias dos contratos de empréstimo consignado celebrados com o autor, conforme determinado em sentença transitada em julgado.

Na petição de ID 112934970, o banco requerido se limitou a informar o pagamento da condenação dos honorários advocatícios, em nada se manifestando acerca dos contratos que deveria exibir
.

Diante do exposto, é a presente para requerer a aplicação de multa em valor significativo em virtude do descumprimento da sentença, já que, em que pese ter comprovado o pagamento da condenação em honorários advocatícios, não apresentou os documentos que foi condenado para tanto.

Ademais, pugna o autor pela expedição de mandado de busca e apreensão, na agência do banco requerido, para retenção dos documentos listados na inicial e na r. sentença, que deveriam ter sido entregues voluntariamente em cumprimento à r. sentença.
(...)”
(203343174 – negritei e grifei)

Ato seguinte, o Magistrado proferiu a decisão ora recorrida, nesse sentido,
verbis
:

“Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito se trata, agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme anunciado no id. 112934970 e anuído pelo exequente no id. 113985051, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC.

Custas pelo executado.

Expeça-se alvará ao exequente NELSON DIVINO DA SILVA do valor depositado nos autos no ID. 112934974 na conta bancária indicada no ID. 113985051. Arquive-se com as baixas devidas.”
(id.
203343175 - Pág. 2 – grifei e negritei)

Nesse contexto, é evidente
error in procedendo,
haja
vista que, deferido pretensão distinta da postulada pela parte, impondo-se a declaração de nulidade da decisão agravada.

Nesse sentido, seguem precedentes desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCEDIDA – DECISÃO EXTRA PETITA – NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

É nula a decisão que extrapola os limites da lide (decisão extra petita), uma vez que decidiu fora do que fora postulado em juízo, a teor do art. 492 do CPC/15.

No caso dos autos, ainda que o agravado tenha ajuizado a presente ação com o fim específico de suspender a cobrança de coparticipação, alegando pela abusividade da cláusula contratual, em momento algum pugnou o autor pela concessão de liminar”.
(RAI n.

1021110-26.2021.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado. Rela . Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 16.02.22)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO C/C ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA CONSIGNAÇÃO DO VALOR DA DIFERENÇA COBRADA ENTRE AS TAXAS DE CONDOMÍNIO – DECISÃO QUE DETERMINA O RECÁLCULO DA TAXA DE CONDOMÍNIO DE TODAS AS UNIDADES – DECISUM EXTRA PETITA – VIOLAÇÃO DO ART. 492, DO CPC – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

Configura decisão extra petita e viola o disposto no art. 492, do CPC, se proferida de forma diversa dos limites impostos pela lide, o que conduz ao necessário ajuste para que o exame se dê de forma vinculada ao pedido formulado pelos autores na peça inicial
.” (RAI n.

1009394-36.2020.8.11.0000, 4a Câmara de Dir. Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 27.05.20)

Dessa forma, não agiu com o costumeiro acerto o juiz singular, impondo-se a nulidade da decisão agravada, a fim de que seja proferido novo
decisum
atento aos limites do pedido formulado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024